Tribunal: TJSP
Processo: 2208102-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208102-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
JOICE APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram da impetração em favor da paciente JOICE APARECIDA DOS
SANTOS, e CONCEDERAM a ordem, confirmando-se a liminar concedida nas
folhas 33/36 destes autos, mantendo-se a liberdade provisória da paciente. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208102-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2012
2
Habeas Corpus Criminal no 2208102-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Joice Aparecida dos Santos
Corréu: Bruno Henrique Viana da Silva
Comarca: Vargem Grande do Sul
Voto no 2012
HABEAS CORPUS – Roubo – Violação ao disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal –
Suspensão Liminar no 1395 do Supremo Tribunal Federal –
Entendimento posterior à soltura da paciente – Ausência de
fatos novos ou contemporâneos para decretação da prisão
preventiva - Liminar confirmada – ORDEM CONCEDIDA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em
favor da paciente JOICE APARECIDA DOS SANTOS, no qual aponta como
autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara do Foro de Vargem
Grande do Sul, nos autos de no 1500078-03.2020.8.26.0653, pela manutenção da
prisão preventiva da paciente sem reanálise da necessidade, desde 10 de fevereiro de
2020, em violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal.
Relata que a paciente tem um filho com menos de seis anos de
idade, e que ela foi presa em flagrante pois teria roubado a carteira de uma vítima em
conjunto com o corréu Bruno.
Aduz que a prisão preventiva deve ser relaxada, pois perdura há
mais de seis meses sem que fosse analisada a necessidade da manutenção da prisão
preventiva, embora a juíza tenha se manifestado em outras oportunidades nos autos,
sobre outros temas, violando o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
Pontua, ainda, que a prisão preventiva não é necessária; que não
estão presentes os critérios legais para decretação da prisão preventiva; que não
houve fundamentação satisfatória para decretação da prisão preventiva, baseada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208102-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2012
3
reincidência da paciente, tratando-se de um caso de receptação simples ocorrido em
2013.
Sustenta que há necessidade de colocação da paciente em prisão
domiciliar, a qual foi negada, na audiência de custódia, "pois, ao ver da nobre
Magistrada, não bastaria a comprovação de Joice ser mãe de criança, mas sim que
os cuidados fossem prestados pela mãe 24 horas por dia, 07 dias por semana, sendo
impensável que a criança pudesse ficar algum período sob os cuidados da avó ou de
outro parente"; sendo que "A manutenção da mulher com filho de até 12 anos
incompletos em ambiente prisional traduz manifesta coação ilegal, pois afronta a
razoabilidade e a dignidade da pessoa humana, especialmente por haver dispositivo
legal que permite a concessão de liberdade provisória, ou, mesmo, a colocação da
paciente em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III e V, do Código de
Processo Penal", além de suscitar a aplicação do quanto decidido no Habeas Corpus
coletivo no 143.641, cuja ordem foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal, e da
recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia
do COVID-19.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja relaxada a
prisão preventiva da paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de
soltura; subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva ou substituição da
prisão cautelar por prisão albergue domiciliar, e a posterior concessão, em definitivo,
da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade, ou em prisão
domiciliar.
A liminar foi deferida nas folhas 33/36 desde feito, oportunidade
em que determinei a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 42/44.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 49/60, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 1a Vara do Foro
de Vargem Grande do Sul, consistente na manutenção da prisão preventiva sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208102-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2012
4
reanálise sobre a necessidade da custódia cautelar há sete meses, configurando
excesso de prazo, diante do teor do artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, alegando que a prisão não se mostrava necessária, ausente
fundamentação satisfatória para tanto, sendo possível converter a prisão preventiva
em domiciliar, pois a paciente tem um filho com menos de doze anos.
Sobre a necessidade de reanálise periódica da prisão preventiva,
assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão
preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de
motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem
razões que a justifiquem.
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da
decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Conforme havia consignado na folha 35 destes autos, a
paciente estava detida "desde 10/02/2020, teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva no dia seguinte (folhas 51/54 da origem), portanto, há quase sete
meses, e sua prisão preventiva nunca foi reanalisada, o que se constata em breve
consulta aos autos de origem, situação que foge da proporcionalidade e da
razoabilidade que permitem flexibilizar o prazo não peremptório de 90 (noventa)
dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ainda
mais se considerarmos que, como bem pontuado pela Defensoria Pública, houve
manifestação judicial sobre outros temas nos dias 21/02 (folhas 116/117), 17/04
(folha 148), 14/05 (folha 152), 16/06 (folha 192) e 02/07 (folhas 201/202)". Observa-
se que as numerações referem-se aos autos de origem.
Não se ignora que recentemente, quando do julgamento da
Suspensão de Liminar no 1395 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, fixou-se
a seguinte tese:
"A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo
Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo
competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus
fundamentos"
Ocorre que referido entendimento foi exarado após a soltura
da paciente, de modo que cassar a liminar e determinar a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208102-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2012
5
mandado de prisão sem fatos novos ou contemporâneos violaria o disposto no
artigo 315, § 1o, do Código de Processo Penal.
E em conferência aos autos de origem, verifica-se que não
sobrevieram fatos aptos a ensejar a decretação da prisão preventiva, pelo
contrário, pois a paciente foi localizada e intimada, na folha 291 da origem, para
participar da audiência designada para 29 de outubro de 2020, a qual foi
realizada (vide folhas 292/293 daqueles autos), aguardando-se, atualmente, a
apresentação de alegações finais por escrito pela defesa da paciente (folha 314
dos autos originários).
Assim, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar
concedida nas folhas 33/36, mantendo-se a liberdade provisória da paciente sem a
fixação de medidas cautelares, ausente requisição nesse sentido, sendo vedada a
fixação de ofício, tendo em vista o teor do artigo 282, § 2o, do Código de Processo
Penal.
Uma vez mantida a liberdade provisória da paciente, deixo de
analisar as demais teses suscitadas na impetração, quanto à ausência de
fundamentação da decisão de impugnada, restando prejudicado, ainda, o pleito
de conversão da prisão preventiva em domiciliar.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor da paciente
JOICE APARECIDA DOS SANTOS, e CONCEDE-SE a ordem, confirmando-se
a liminar concedida nas folhas 33/36 destes autos, mantendo-se a liberdade
provisória da paciente.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator